Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processual civil. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões rejeitada. Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Processo seletivo. Vagas destinadas à cota de negros. Verificada a presença de motivação do indeferimento. Probabilidade do direito não evidenciada. Descabida a concessão de tutela de urgência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à reinserção na concorrência das vagas destinadas às pessoas pretas no processo seletivo público PETROBRAS/PSP RH 2023.2; bem como o risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões rejeitada.
4. No caso dos autos, as regras do Edital de Abertura preveem, quanto às vagas destinadas a pessoas negras, que a autodeclaração da pessoa candidata será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos.
5. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falta, prevista no art. 2o, P. único, da Lei n° 12.990/2014.
6. Verifica-se, no caso, que o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração encontra-se devidamente fundamentado, e, ainda, oportunizou o contraditório e ampla defesa.
7. Inexiste vício na previsão do Edital de submissão dos candidatos que se autodeclaram negros a procedimento de heteroidentificação quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentindo, ressalta-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa [...]”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).
8. A apresentação de fotos e de relatório médico a respeito do fenótipo do candidato não afastam a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital. A Banca Examinadora e todos os candidatos do concurso público encontram-se sujeitos às regras do Edital.
9. Não se encontra evidente a probabilidade do direito do candidato de ser reinserido na concorrência das vagas destinadas a pessoas negras, nem de ser submetido a novo procedimento de heteroidentificação.
10. Descabida a concessão da medida de urgência.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n° 12.990/2014, art. 2o, P. único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.